Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706208-66.2023.8.07.0006 RECORRENTE: AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA FILHO RECORRIDAS: MAPFRE VIDA S/A, ICATU SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 206, §1o, INC. II, DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da sentença impugnada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Nos termos do artigo 206, §1o, inc. II, do Código Civil, e do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (enunciado n. 278), o termo inicial da prescrição ânua da ação do segurado contra a seguradora começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato gerador, que, no caso de invalidez permanente, conta-se a partir da perícia médica que atesta a invalidez ou do reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez. 2.1. No caso concreto, o autor tomou ciência inequívoca da incapacidade nos idos de 2017, quando foi aposentado por invalidez, todavia, a ação foi proposta tão somente em 2023, ou seja, depois de muito expirado o lapso temporal previsto no artigo 206, §1o, inc. II, do Código Civil, restando cristalino que a pretensão autoral face a seguradora corré Icatu Seguros se encontra fulminada pela prescrição. 3. O contrato de seguro de vida em grupo firmado com a ré Mafre Vida S.A., do qual é beneficiário o autor, teve vigência inicial em 30/06/2022, frisando que o evento danoso (invalidez permanente) ocorreu no ano de 2017. Assim, forçoso reconhecer não existir apólice de seguro vigente emitida por aludida seguradora, não havendo que se falar na indenização securitária perseguida em juízo. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, e Súmulas 229 e 278, ambas do STJ, sustentando que o prazo prescricional de 1 (um) ano tem início somente a partir da ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória, e não da data do evento danoso em si. Afirma que o acórdão impugnado fixou o termo inicial em momento anterior à ciência inequívoca da incapacidade laboral, contrariando a referida norma legal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do TJMT; b) artigos 421, 422 e 757, todos do Código Civil, e 6o, inciso III, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a turma julgadora, ao considerar como marco prescricional a mera data da perícia médica, ofendeu os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da equidade contratual; c) artigos 2o, 3o, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a observância do princípio de interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor; d) artigo 927, §4o, do Código de Processo Civil, argumentando que esta própria Corte de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da decisão que reconhece a invalidez, entendimento este que não sendo observado acarreta afronta ao princípio da segurança jurídica; e) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 161474749), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 206, §1o, inciso II, alínea “b”, 421, 422 e 757, todos do CCB, 6o, inciso III, 14 e 31, todos do CDC, 927, §4o, do CPC, e em relação à assinalada divergência. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Na hipótese, restou demonstrado que o autor teve ciência inequívoca da incapacidade desde 1o de junho de 2017, data em que foi aposentado por invalidez, segundo consta do laudo pericial judicial, acostado no Id 74823876 pp. 13-14, onde o experto do juízo consignou: “O Autor se encontra aposentado por invalidez previdenciária (por doença não relacionada ao trabalho ou a acidente de trabalho) desde 01/06/2017 (ID 160686531, pág. 1), sendo que já se encontrava afastado do trabalho desde outubro de 2015 (ID 193627018), tendo iniciado o recebimento de benefício auxílio-doença pelo INSS em 31/10/2015. [...] O Autor sabe ser inválido para o trabalho por doença, desde 01/06/2017, quando foi aposentado pelo INSS por invalidez previdenciária (por doença sem nexo de causalidade com o trabalho), ID 160686531, pág. 1. Considerando que o Autor foi aposentado por invalidez previdenciária (espécie 32) em 01/06/2017, segundo o entendimento pericial, esta data deve ser considerada como sendo a que define a certeza do Requerente, de que sua doença era efetivamente permanente e irreversível, entretanto, compete ao Juízo a decisão.” Diante deste cenário, não há dúvidas acerca da ocorrência da prescrição ânua da pretensão em relação à segurada ICATU, nos termos do artigo 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, haja vista que a ação buscando o pagamento da respectiva indenização somente foi proposta em 16/05/2023. (...) O ingresso em juízo ocorreu depois de muito expirado lapso temporal previsto no artigo 206, §1o, II, “b” do Código Civil, restando cristalino que a pretensão autoral em relação à requerida ICATU SEGUROS encontra-se efetivamente fulminada pela prescrição” (ID 76910143). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo no que se refere à mencionada contrariedade às Súmulas 229 e 278, ambas do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no aludido malferimento aos artigos 2o, 3o, e 47, todos do CDC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025